Tribunal: CARF
Processo: 18471.001973/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001973/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.086 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RENATO COSTA DE MELLO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECONSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
AUTOS
EXTRAVIADOS.
AUSÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A reconstituição do processo, por motivo de extravio do processo tributário
administrativo (autos físicos), apenas trouxe o Recurso Voluntário e o Acórdão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (1a instância), de modo que não
foi suficiente para garantir a exigibilidade tributária, diante da ausência de
todos os documentos auditados pela fiscalização e àqueles apresentados na
Impugnação, acarretando iliquidez e incerteza no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do processo administrativo por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 24/03/2011 (e-fls. 3/13) contra
Acórdão no. 02-29.135, proferido pela 5a Turma da DRJ em Belo Horizonte, em sessão de 22 de
outubro de 2010, que julgou improcedente a impugnação e manteve a constituição do crédito
tributário, constituído em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001973/2005-06
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

acréscimo patrimonial à descoberto, dos exercícios de 2001, 2002 e 2003. O Acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003
INTIMAÇÃO
POSTAL.
DESNECESSIDADE
DE
ENTREGA
DA
CORRESPONDÊNCIA AO PRÓPRIO AUTUADO.
A eficácia da intimação postal se perfaz com a entrega da correspondência no endereço
eleito pelo sujeito passivo. Desnecessária a entrega pessoal.
DECADÊNCIA.
O crédito tributário constituído dentro do prazo de cinco anos nos termos da legislação
não se encontra fulminado pelo instituto da decadência.
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constituem rendimentos brutos sujeitos ao imposto de renda as quantias
correspondentes a acréscimo patrimonial quando esse não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis ou por rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, apurados por meio do confronto entre os recursos e os
dispêndios realizados pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 3/13), o contribuinte alega, em síntese:
 a nulidade da intimação do Auto de Infração, uma vez que teria sido
encaminhada para o endereço profissional de seu procurador e não para o
domicílio tributário do Recorrente;
 a decadência do lançamento referente ao ano calendário de 2000, uma vez
que, a ciência do auto de infração se deu em 03/01/2006, e o Fisco teria até
31/12/2005 para constituir quaisquer diferenças de valores devidos
relativos ao ano calendário de 2000;
 dada a inexistência de intimação válida, a apresentação da impugnação
teria suspendido a decadência dos lançamentos efetuados relativos aos
exercícios de 2001 e 2002;
 que não haveria de se falar em patrimônio a descoberto, que o Recorrente
teria atendido a todos os chamados da fiscalização, inclusive, tendo
apresentado os documentos que serviram para a lavratura do auto de
infração;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

 que a fiscalização teria considerado como despesa o desconto simplificado:
no ano-calendário de 2000, o valor de R$ 8.000,00; em 2001, o valor de
R$ 8.000,00 e no ano de 2002, a quantia de R$ 9.400,00;
 que, apesar de mencionar o disposto no §2o, do art. 10, da Lei no.
9.250/1995, que proíbe a inclusão do desconto padrão no cômputo do
acréscimo patrimonial, o Acórdão da Delegacia de Julgamento teria
mantido o lançamento;
 que o Acórdão teria decidido contra a legislação, pois (i) o desconto
simplificado não pode ser considerado gasto; (ii) é opção do contribuinte,
(iii) e porque a lei proíbe a sua utilização na apuração de acréscimo
patrimonial;
 apresenta resumo das Declarações de Imposto de Renda dos anos-
calendários de 2000, 2001 e 2003 (fls. 10/11) e afirma que as planilhas
elaboradas pela fiscalização, que apuraram variação patrimonial a
descoberto não traduzem a real situação financeira, havendo inúmeras
incorreções e erros, sem apresentar qualquer elemento de prova;
 alega que a fiscalização inseriu na planilha desembolso a título de
empréstimos, e em contra partida, deixou de relacionar outras contratações
de empréstimos;
 alega que é incorreta a exclusão de empréstimos obtidos, uma vez que é
vedado à Delegacia de Julgamento agravar exigência tributária, por não ser
órgão tributante, devendo esses valores ser novamente alocados, como
recursos junto ao fluxo de caixa;
 pede para que as planilhas sejam refeitas e corrigidas para apurar
categoricamente se houve ou não variação patrimonial a descoberto.
Após a apresentação do Recurso Voluntário o processo, que era físico, foi
extraviado.
De acordo com o Despacho da Agência da Receita Federal do Brasil em
Teresópolis – RJ (e-fl. 15), o contribuinte foi intimado (Intimação no. 437, de 03/04/2012) a
apresentar toda documentação relacionada com o pedido feito no Auto de Infração, haja vista
que, no caso, houve o extravio do processo. Confira-se:
INTIMAÇÃO N° 437, de 03/04/2012
Processo n°(s): 18471.001973/2005-06
Interessado: RENATO COSTA DE MELLO JUNIOR
Solicitamos o contribuinte acima identificado intimado a apresentar, no prazo de dez
dias cópia de toda documentação, relacionadas com o pedido feito sobre o AUTO DE
INFRAÇÃO – IRPF.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

Informamos que houve extravio do processo acima referido, conforme correspondência
recebida pelos Correios.
Os Correios informaram através do Ofício n° 50/2011 – GENCO/DR/RJ, datado
de 24.05.2011 (e-fls. 16) que sofreram ação de meliantes e que a viatura que transportava o(s)
malote(s) 60 acabou sendo roubada. Veja-se:
“Prezados Senhores, Embora procuremos nos cercar de todos os meios necessários à
segurança dos objetos a nós confiados, tais cuidados, algumas vezes, por motivos
alheios a nossa vontade, se tornam inoperantes, fazendo com que a ECT se transforme,
também em vítima do processo.
Tal assertiva está calcada no fato de que, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
no dia 31 de março de 2011 por ocasião do desempenho de suas atividades relacionadas
ao transporte de carga postal sofreu uma ação de meliantes, tendo como consequência
uma viatura roubada, conforme Registro de Ocorrência n°
595/2011
DELDIA/SR/DPF/RJ.
Dentre os objetos envolvidos, constava o(s) malote(s) 60 pertencentes(s) a essa
instituição. Como consequência, tal qual estabelece o contrato em vigor, efetuamos a
reposição de um novo malote como também programaremos o pagamento de
indenização contratual. Para tanto, solicitamos que seja encaminhados os dados abaixo
relacionados. [...].
Posteriormente, a Agência da Receita Federal do Brasil em Teresópolis – RJ
decidiu solicitar o contribuinte através da Intimação n° 652/2012 (e-fls. 18) a comparecer à
agência para tratar do processo em referência tendo em vista o extravio do processo pelos
Correios.
A Intimação foi acompanhada do AR043204085JL (e-fl. 22), sem data de entrega.
Porém, conforme Despacho de Encaminhamento (e-fl. 23), o Recorrente cumpriu a intimação e
entregou cópia do Recurso Voluntário (e-fls. 03/13), e se deu o encaminhamento ao CARF.
Uma vez distribuídos esses autos para essa Turma, foi proferido Despacho de
Saneamento (e-fl. 24), nos seguintes termos:
Diante da insuficiência de elementos fático-jurídicos os quais, a rigor, estariam
lastreados e consubstanciados nas manifestações do contribuinte, no próprio Relatório
Fiscal da Infração e, principalmente, na Impugnação e na decisão de 1a instância, não
restam dúvidas de que o presente processo e, especificamente, o presente Recurso
Voluntário não se encontra apto para julgamento por este Conselho Administrativo.
Aliás, verifique-se, por oportuno, que um dos argumentos levantados no Recurso
Voluntário diz com a ocorrência da decadência dos fatos relativos ao ano-calendário de
2000, de modo que, no caso, seria um tanto relevante que a unidade de origem juntasse
aos autos cópias das Declarações do contribuinte relativamente aos anos fiscalizados,
bem como cópias de eventuais pagamentos de valores recolhidos a título de Imposto de
Renda.
Por essas razões, entendo por propor o encaminhamento do processo para unidade de
origem para que a autoridade possa reconstituir o processo incluindo nos presentes autos
tanto as cópias das principais manifestações do contribuinte e documentos que
certamente poderão ser obtidos a partir do dossiê do contribuinte, o qual, aliás,
certamente foi gerado quando da elaboração do procedimento fiscal, como também
cópias do Auto de Infração e do Relatório Fiscal e, principalmente, da própria
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

Impugnação e da decisão de 1a instância e, por fim, tudo mais que a Unidade de origem
consiga levantar. (grifos acrescidos)
Em atendimento à determinação do CARF, a DRF/RJ I/DIFIS/EQFIS 02 PF
proferiu o seguinte Despacho Conclusivo (e-fl. 43):
DESPACHO CONCLUSIVO
Trata-se de Recurso Voluntário apreciado pela 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2 a
Seção de Julgamento do CARF que encaminhou o processo à unidade de origem com o
intuito de remontar o processo original, pois o mesmo foi objeto de roubo em unidade
dos Correios.
O Despacho de Saneamento proferido pelo CARF propõe que a unidade de origem do
Auto de Infração junte ao processo documentos que possibilitem o julgamento do
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Todas as tentativas de localização do dossiê do contribuinte, que em tese teriam todos
os documentos necessários, não lograram êxito. No local onde possivelmente estaria
armazenado, não foi encontrado. Nem ao menos pudemos constatar se o citado dossiê
foi feito.
Conseguimos a decisão do julgamento da DRJ que foi anexada ao processo.
Considerando que o Auto de Infração foi lavrado pela DRF/Nova Iguaçu, proponho
encaminhar para aquela unidade o presente processo, pois talvez em suas dependências
físicas, possa ser encontrado o dossiê do contribuinte. (grifos acrescidos)
Foram efetuadas buscas na DRF de Nova Iguaçu e não foram localizados outros
documentos. Foi juntado o COMPROT do processo (e-fl. 46). A primeira informação que consta
no COMPROT é datada de 07/12/2005 – Primeira Distribuição, Origem: Protocolo DEFIS – Rio
de Janeiro, Destino: Divisão Fiscalização III – DEFIS, Rio de Janeiro. Foi feito o seguinte
despacho de encaminhamento (fl. 49):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Foram efetuadas buscas na DRF/Nova Iguaçu e não foram encontrados, nos arquivos,
os dossiês do contribuinte em questão e, em anexo, de acordo com a movimentação do
processo, conforme consulta ao COMPROT, em tese, o processo não foi formalizado
pela DRF/Nova Iguaçu. Retorno o processo ao CARF. (grifos acrescidos)
Não foram juntados dossiê, cópias das declarações de Imposto de Renda,
comprovantes de pagamento do Imposto de Renda, Auto de Infração, Relatório Fiscal da
Infração, Impugnação, Documentos comprobatórios das intimações realizadas. Apenas constam
dos autos Extrato do processo (e-fl. 2), o Recurso Voluntário (e-fl. 3/13) e o Acórdão proferido
pela Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte (e-fls. 30/42).
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

1. Admissibilidade
O Extrato do Processo (e-fl. 2) traz a informação de que a Impugnação foi julgada
em 22/10/2010, data confirmada no Acórdão (e-fls. 30/42). Elementos nos autos indicam que a
data da ciência do Acórdão foi 22/02/2011, contudo, não há comprovante da intimação (Aviso de
Recebimento). O Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que essa foi a data da intimação,
que se deu por correspondência (e-fl. 3) A data de entrada do Recurso Voluntário foi 24/03/2011,
o que pode ser confirmado pelo carimbo acostado na primeira página do Recurso Voluntário (e-
fl. 3).
Portanto, conheço do Recurso, porquanto tempestivo.
2. Mérito
Como o processo foi extraviado, e a tentativa de recomposição apenas trouxe o
Recurso Voluntário e o Acórdão da Delegacia de Julgamento, as poucas informações sobre o
Auto de Infração e a metodologia utilizada pela fiscalização advêm dessas peças.
Da leitura do Acórdão é possível aferir que a discussão nos autos diz respeito a
lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002,
tendo em vista que teria sido verificada omissão de rendimentos devido à ocorrência de variação
do patrimônio não respaldado por rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis declarados
tributáveis exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva declarados.
No que diz respeito às preliminares arguidas, o Acórdão afirma que todas as
formalidades exigidas teriam sido cumpridas, conforme art. 10 do Decreto no. 70.237/72. Afirma
que não teria sido verificada situação com preterição do direito de defesa ou necessidade de
realização de perícia ou saneamento, tendo sido o Recorrente cientificado da planilha de fluxo de
caixa elaborada pela fiscalização, com descrição individualizada dos valores considerados pela
fiscalização mês a mês, por meio da qual foi apurado o acréscimo patrimonial a descoberto antes
da constituição do presente auto de infração para manifestação.
3. Extravio do Processo Administrativo
No mérito, o acórdão apresenta como fundamento legal para a autuação, os
dispositivos: art. 3o da Lei no. 7.713/1988, art. 6o da Lei no. 8.134/1990 e art. 55 do Decreto no.
3.000/1999 (RIR/99), que dispõem que os acréscimos patrimoniais de pessoas físicas, apurados
mensalmente, são tributáveis quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Ao que parece, a fiscalização elaborou planilha de fluxo de caixa, demonstrando o
acréscimo patrimonial a descoberto. O Acórdão afirma que foram elaborados, para fins didáticos,
fluxos de caixa considerando 3 (três) situações diferentes, e que teria sido incluído na planilha a
situação mais benéfica para o contribuinte, que foi com todo o desconto simplificado no mês de
dezembro. Vale o destaque:
No exemplo no 1, não se apuraria descompasso entre a declaração de ajuste anual e o
fluxo de caixa, uma vez que a compra do imóvel teria sido realizada no mês no qual o
contribuinte teria disponibilidade financeira suficiente para arcar com o dispêndio.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

No exemplo no 2, já se apuraria descompasso, uma vez que haveria variação patrimonial
a descoberto em janeiro no valor de R$ 100.000,00 em virtude da compra de imóvel não
respaldado por rendimentos informados na declaração. Seria considerado como
rendimentos totais recebidos no ano o valor de R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 em
virtude de ter sido verificada variação patrimonial a descoberto no mês de janeiro.
E no exemplo no 3, se apuraria descompasso no valor de R$ 8.000,00, valor esse
correspondente ao desconto simplificado. Utilizando este modelo de declaração, o
contribuinte faria jus a um valor de dedução estabelecido na legislação, independente de
comprovação, que seria correspondente a gastos com a previdência, com dependentes,
com instrução, com despesas médicas, com pensão judicial e com livro Caixa. Neste
exemplo, a base de cálculo do imposto de renda informado na declaração seria de R$
92.000,00 e sobre este valor incidiria a alíquota pertinente. Só que este valor não seria
suficiente para justificar a compra do imóvel com custo de R$ 100.000,00. Assim, seria
também verificada variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 8.000,00 no mês
de dezembro.
O desconto simplificado, embora não seja um efetivo e real desembolso financeiro, tem
de ser computado na apuração do acréscimo patrimonial, por força de lei, quando é
apresentada declaração de ajuste anual no modelo simplificado. O § 2o do art. 10 da Lei
n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, determina, expressamente, que “o valor deduzido
não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo
considerado rendimento consumido”.
Com base no que a lei dispõe, pode-se afirmar que o desconto simplificado é aplicação
ocorrida no ano-calendário a que se refere à declaração. De acordo com o § 1o do art. 10
da Lei n.o 9.250, o desconto simplificado substitui as outras despesas dedutíveis
ocorridas no ano-calendário. Estabelecida essa identidade, o desconto simplificado deve
receber, na apuração do acréscimo patrimonial, o mesmo tratamento que receberiam as
outras despesas dedutíveis, tais como despesas médicas, de instrução, etc.
Observe-se que foi lançado pela fiscalização como aplicação na planilha de fls. 70 a 72
todo o desconto simplificado no mês de dezembro. Esta proposição é a mais benéfica ao
contribuinte, portanto, não cabe alterar o lançamento.
Destaque-se que não foram lançadas despesas no fluxo de caixa de fls. 70 a 72
abarcadas pelo desconto simplificado, como contribuições previdenciárias. Foram
consideradas pela fiscalização outras despesas, como aquisição de bens e pagamento de
cotas de saldo de imposto apurado na declaração de ajuste anual.
Afirma o Acórdão que o Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que
demonstrasse que não houve variação patrimonial na forma considerada pela fiscalização, razão
pela qual, foi mantido o lançamento.
Verifica-se que não é possível fazer a revisão do lançamento sem o processo
administrativo que foi extraviado. A tentativa da Administração em reconstituir os autos foi
frustrada e já durou uma década. Como atestado, não há dossiês com base nos quais fosse
possível verificar as informações usadas pela fiscalização para promover o lançamento. Não é
possível, sequer, saber se parte do lançamento teria sido constituído sem a observância do prazo
decadencial.
Não é possível ter certeza dos elementos usados para fundamentar o lançamento e
a cobrança dos valores pelo Fisco Federal. Também não é possível analisar se a Fiscalização
considerou os empréstimos mencionados pelo Recorrente no Recurso Voluntário e saber se tais
alegações teriam sido trazidas na Impugnação. O Acórdão não menciona esses empréstimos.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

Diante do extravio do processo administrativo e da impossibilidade manifestada
pelo órgão de Origem reconstituí-lo com peças fundamentais como: Auto de Infração, Relatório
do Auto de Infração, Planilhas elaboradas para fundamental o lançamento, Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Física e comprovantes de recolhimento do IR no ano de 2000, a
função revisora resta impossibilitada.
Ressalta-se que a competência para constituição do crédito tributário é da
autoridade lançadora. O órgão de julgamento parte do quadro fático-jurídico definido no
lançamento para confirmá-lo ou para infirmá-lo, mas não pode acrescer-lhe critérios
determinantes, nem suprir-lhe deficiências.
O extravio do processo administrativo e dos documentos que serviram de base ao
lançamento impedem o controle de mérito além de tornar impossível a defesa do Recorrente,
afrontando a garantia do devido processo legal, princípio positivado na CR/88, no inciso LIV do
art. 5o, que assegura que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”.
O princípio do devido processo legal vincula a atividade estatal, garantindo ao
contribuinte uma decisão justa, razoável, e mais próxima o possível da Verdade Material. Sem os
autos, é impossível confirmar a legalidade do lançamento. Vale o destaque para as palavras de
Hugo de Brito Machado Segundo:
No que respeito ao processo tributário, o princípio em referência deve orientar não
apenas o processo judicial, mas também o processo administrativo de controle do
lançamento. Daí extrai-se que o cidadão tem direito à existência de um processo
administrativo de controle da legalidade dos atos do poder público, processo este que há
de ser útil, ou seja, a sua instauração deve ensejar a suspensão dos efeitos do ato nele
impugnado. Tem direito, ainda, que esse processo desenvolva-se de maneira equilibrada
e razoável. (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário. 13a edição,
Barueri [SP], Ed. Atlas, 2021. pg. 36)
A impossibilidade de revisão do ato administrativo se dá pelo extravio do
Processo Administrativo e pela impossibilidade de recomposição do processo, com os
documentos indispensáveis para a confirmação de que o lançamento se revestiu de todos os
requisitos previstos pela legislação. Há necessidade de que o processo administrativo seja
composto por todos os documentos essenciais ao conhecimento da dívida, que possibilitem o
exercício da ampla defesa do contribuinte. Se não há autos, há vício na formalização do crédito
tributário, de modo que não há como manter o lançamento.
No presente caso, o procedimento fiscal que gerou o lançamento, perdeu a
consistência necessária ante a ausência de provas capazes de estabelecer o elo de efeito e
causalidade diante da ausência de documentos indispensáveis, prejudicando a confirmação da
liquidez e certeza do crédito tributário e levando a um vício de natureza formal.
Não há como se manter uma cobrança sem se ter certeza da sua liquidez e certeza.
Manter um lançamento contra o qual o Recorrente não terá como se defender é violar o direito de
defesa (art. 59, II do Decreto no. 70.235/1972) e afrontar o princípio do devido processo legal.
Embora o Código Tributário Nacional não defina e nem mencione o que se
compreenderia por vício formal, esses cinco vícios, inclusive o formal, estão definidos na Lei no.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

4717/65, que regula a ação popular e é aplicável ao processo tributário por força de interpretação
sistemática, que em seu art. 2o prevê o seguinte:
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais
do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de
lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que
se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. (grifos
acrescidos)
O vício formal seria, portanto, aquele que macula o procedimento e o documento
que tenha formalizado a existência do crédito, ao passo que vício material seria aquele relativo à
validade e à incidência da lei.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por declarar a nulidade do processo administrativo por vício
formal e o consequente cancelamento do Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001973/2005-06

Fl. 60
DF CARF MF
Original